Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-27.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001501-27.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO MACEDO, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

AGRAVADO: HEREIMAC EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS EIRELI

Advogado(s)
:
RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, ALEXANDRE JATOBA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONCURSAL. NOVAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DO FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução, nomeou contador e deferiu bloqueio de ativos via SISBAJUD, apesar de tratar-se de crédito decorrente de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da parte executada.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a dívida objeto da execução, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecida como crédito concursal, submetendo-se aos efeitos do plano homologado; e
(ii) se o encerramento da recuperação judicial impede a submissão do crédito às regras previstas no plano aprovado.

III. Razões de decidir
Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ, para fins de submissão à recuperação judicial, considera-se como data do crédito a do fato gerador, independentemente do trânsito em julgado ou da liquidez do título.
O encerramento da recuperação judicial não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das condições estabelecidas no plano para créditos concursais.
A cobrança do crédito fora do juízo universal é possível após o encerramento da recuperação, desde que respeitados os parâmetros do plano.
A novação do crédito concursal ocorre automaticamente (ope legis) com a homologação do plano de recuperação judicial.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a natureza concursal do crédito, determinando que a execução observe os termos do plano de recuperação judicial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001501-27.2025.8.05.9000, oriundos do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, como Agravada,
HEREIMAC EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS EIRELI.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA